Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado analisou claramente a ausência de qualquer nulidade da decisão que não conheceu dos embargos de declaração.
2.1. Conforme jurisprudência utilizada, o não conhecimento dos embargos de declaração não suspendem prazo recursal, logo, o agravo de instrumento está intempestivo.
2.2. Não há que se falar em omissão por falta de enfrentamento de precedente apontado pela parte quanto este não é vinculante.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. A inexistência de omissão não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.
5. Recurso conhecido e não provido.